Tribunal: TJDFT
Processo: 0005731-12.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0005731-12.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATABOI ALIMENTOS LTDA APELADO: ATACADISTA E DISTRIBUIDORA SANTA LUZIA LTDA D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Novo Código de Processo Civil em seu artigo 933, bem como os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, às partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se acerca do andamento do Inquérito referente à Ocorrência de n. 1403/2015-0, junte-se o necessário. Na mesma oportunidade, junte-se cópia legível do e-mail no qual foram enviados os boletos pagos, bem como os próprios boletos. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator